Tribunal: STJ
Processo: 0241468-80.2021.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783185 - CE (2024/0416607-
6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LEANDRO DE LIMA
ADVOGADOS
: JOAO HENRIQUE DE ANDRADE - CE030915
NESTOR
EDUARDO
ARARUNA
SANTIAGO
-
CE028869B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: ALISSON DE QUEIROZ GARCIA
ADVOGADOS
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO -
CE015499
PEDRO HENRIQUE ALMEIDA LEITE - CE021128
IGOR PINHEIRO COUTINHO - CE025242
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO ESPECÍFICO
DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Nas razões do agravo em recurso especial, o agravante deixou de
impugnar o fundamento invocado pelo Tribunal
para obstar o
a quo
prosseguimento do recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47637579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 18:15:49
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 4104e6f9-ded0-4d16-ba87-3bd2e82d3996

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
22 de maio de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA47637579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 18:15:49
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 4104e6f9-ded0-4d16-ba87-3bd2e82d3996

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783185 - CE (2024/0416607-
6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LEANDRO DE LIMA
ADVOGADOS
: JOAO HENRIQUE DE ANDRADE - CE030915
NESTOR
EDUARDO
ARARUNA
SANTIAGO
-
CE028869B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: ALISSON DE QUEIROZ GARCIA
ADVOGADOS
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO -
CE015499
PEDRO HENRIQUE ALMEIDA LEITE - CE021128
IGOR PINHEIRO COUTINHO - CE025242
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO ESPECÍFICO
DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Nas razões do agravo em recurso especial, o agravante deixou de
impugnar o fundamento invocado pelo Tribunal
para obstar o
a quo
prosseguimento do recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra decisão de
LEANDRO DE LIMA
minha relatoria, em que não conheci do agravo em recurso especial, em razão do
enunciado na Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA47637774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 18:15:30
Código de Controle do Documento: e6325f27-dcfb-4a0b-ac8b-733228873ff0

A defesa alega que, ao contrário do que afirmado, rebateu o argumento
invocado para não admitir o recurso especial.
No mais, basicamente reitera a sua compreensão de que a condenação do
réu foi lastreada em provas ilícitas, obtidas por meio de violação de domicílio.
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que, em síntese,
sejam acolhidas as teses lançadas no recurso especial.
VOTO
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
O Tribunal
obstou o prosseguimento do recurso especial pelo
a quo
seguinte fundamento: necessidade de reexame de prova (Súmula n. 7 do STJ).
Todavia, o agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica, o fundamento invocado para inadmitir o recurso;
na verdade, basicamente reiterou os argumentos lançados nas razões do apelo
especial.
O agravante limitou-se a afirmar,
, que, "sendo a matéria
en passant
debatida no recurso de questão de direito, e não de fato, não se exige qualquer
dilação probatória ou reexame fático de prova a incidir a aplicação da súmula 7 do
STJ" (fl. 1.043).
Contudo, em nenhum momento, desenvolveu, com um mínimo de
, as razões pelas quais, na visão da defesa, a pretensão de alterar o
profundidade
que já pelas instâncias ordinárias não demandaria o revolvimento de matéria fático-
probatória.
Assim, não há como ser conhecido o agravo em recurso especial, nos
termos do enunciado na
,
:
Súmula n. 182 do STJ in verbis
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Documento eletrônico VDA47637774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 18:15:30
Código de Controle do Documento: e6325f27-dcfb-4a0b-ac8b-733228873ff0

À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47637774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 18:15:30
Código de Controle do Documento: e6325f27-dcfb-4a0b-ac8b-733228873ff0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0416607-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.783.185 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02414688020218060001 2414688020218060001 3260272021
80013884820238060001 80020651520228060001
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALISSON DE QUEIROZ GARCIA
ADVOGADOS
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
PEDRO HENRIQUE ALMEIDA LEITE - CE021128
IGOR PINHEIRO COUTINHO - CE025242
AGRAVANTE
: LEANDRO DE LIMA
ADVOGADOS
: JOAO HENRIQUE DE ANDRADE - CE030915
NESTOR EDUARDO ARARUNA SANTIAGO - CE028869B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEANDRO DE LIMA
ADVOGADOS
: JOAO HENRIQUE DE ANDRADE - CE030915
NESTOR EDUARDO ARARUNA SANTIAGO - CE028869B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: ALISSON DE QUEIROZ GARCIA
ADVOGADOS
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
PEDRO HENRIQUE ALMEIDA LEITE - CE021128
IGOR PINHEIRO COUTINHO - CE025242
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C54224548542523050<=04@
2024/0416607-6 - AREsp 2783185 Petição : 2025/0032774-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47595229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 20/05/2025 20:13:10
Código de Controle do Documento: 90997B9B-39DD-4A42-8601-EC7E90D5A237